Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO ILÍCITA. II - PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. III – HOSPITAL PARTICULAR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE REALIZAR EXAME DE TRIAGEM NEONATAL NÃO ATENDIDA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER ESTABELECIDO EM LEI NÃO JUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADO SEM RESPEITO A NORMAS LEGAIS INSTITUÍDAS PARA GARANTIR A SAÚDE E BEM-ESTAR DO RECÉM-NASCIDO. TESTE DO PEZINHO NÃO REALIZADO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA, PORTARIA 822/2001 – MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI DISTRITAL 3.841/2006. DANO MORAL CONFIGURADO. IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REVOGAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos para demonstrar a verossimilhança da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família porque existentes nos autos indícios de capacidade financeira da autora postulante de gratuidade de justiça. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Benefício revogado.

2. É de natureza consumerista a relação de direito material estabelecida pela contratação de serviços médico-hospitalares. Relação de natureza consumerista. 2.1 Estão os nosocômios particulares submetidos à obrigação legal de realizar o exame de triagem neonatal, nos exatos termos do que dispõem o art. 10, III, da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente: “os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: (...) III – proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais”. Obrigação legal também estabelecida na Portaria no. 822, de 06 de junho de 2001, do Ministério da Saúde, em seu Anexo II, item A-1, e no art. 1o da Lei Distrital 3.841/2006.

3. Não atendido pelo hospital particular o dever legal que tem de realizar exame visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, manifesto que incorreu em falha na prestação de serviços ofertada aos autores, uma vez que expôs a perigo de lesão a criança nascida em seu estabelecimento de saúde ao dela retirar a condição de prevenir danos à sua saúde ou vida.

4. Proceder que não guarda o devido respeito à vida humana; não consagra o serviço disponibilizado ao mercado de consumo a benefício dos consumidores; não demonstra elementar preocupação com a saúde e bem-estar do paciente recém-nascido; não evidencia o exercício com consciência da atividade de prestação de serviços médico-hospitalar; e não atende ao cuidado imprescindível de prestar assistência de maior qualidade, pelo que autoriza a imposição do dever de indenizar os autores pelos danos morais a eles causados. Quantum. Arbitramento não impugnado. Necessária manutenção da importância fixada na sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.